Tribunal: TJDFT
Processo: 0731911-87.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL NA FORMA ESCRITA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA EXAÇÃO. DISTRATO VERBAL PARA ENTREGA DO IMÓVEL ANTES DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. EMBARGOS REJEITADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se o contrato de aluguel foi formalizado de forma escrita, assim como o termo de recebimento das chaves e autorização para ocupação do imóvel, tem-se que a comprovação da alegada devolução do bem antes do prazo contratual avençado, pelo locatório, deve ser mediante prova documental, conforme exegese do art. 472 do Código Civil.

2. Na espécie, pertinente acrescentar que a locatária, ao opor embargos à execução, sequer instrumentalizou o processo com indicação de qualquer tratativa a respeito da antecipação do término contratual, e não se afigura crível que eventual rompimento da relação locatícia não tenha sido precedido de negociação entre as partes, e não há nada nesse sentido.

3. Assim, vislumbra-se inutilidade técnica na produção da prova oral requerida, o que possibilita o imediato julgamento, em observância à razoável duração do processo, conforme os arts. 4o, 6o, 8o e 355, I, do CPC. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.

4. Os aluguéis cobrados pelo apelado (embargado) são referentes a período inserido no prazo contratual da relação locatícia, e não havendo prova do pagamento, mostram-se exigíveis.

5. Recurso conhecido e desprovido.